Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702763-61.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jackson Batista de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante propôs embargos à execução contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. Narrou na petição inicial que houve a quitação do empréstimo firmado com a apelada mediante desconto do débito em sua folha de pagamento de janeiro de 2019. Sustentou que foi surpreendido com desconto de valores em conta corrente do referido empréstimo já quitado. Ressaltou que foi compelido a celebrar contrato de novação do empréstimo com a apelada em virtude do bloqueio em sua conta bancária. Defendeu que o contrato de novação foi firmado com vício de vontade, razão pela qual deve ser anulado. Subsidiariamente, pediu a revisão contratual para adequação do valor das parcelas cobradas. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de que não houve a comprovação da quitação do contrato anterior, objeto de renegociação, tampouco do excesso de cobrança da dívida. Reconheceu que houve a novação da obrigação e o inadimplemento posterior do apelante (id 65767178). O apelante busca a reforma da sentença para que a quitação do débito executado seja reconhecida. Subsidiariamente, pede a revisão contratual sob o fundamento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Alega a impossibilidade de depósito da garantia ao Juízo da execução em virtude de sua hipossuficiência financeira. Ressalta a necessidade de resguardar o seu patrimônio das medidas constritivas determinadas na execução. O preparo não foi recolhido em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante (id 65767052). O apelado apresentou contrarrazões (id 65767182). É o relatório. Decido. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 1°, inc. III, do Código de Processo Civil afirma que a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatos. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que há risco de dano irreversível, pois poderá sofrer constrição imediata em seus bens e a lesão patrimonial será de difícil reversão. Não houve a demonstração da probabilidade de provimento do recurso em uma cognição sumária. A alegação de que houve vício de manifestação de vontade do apelante na renegociação do débito firmada com a apelada ou ainda da abusividade dos valores cobrados na execução demanda uma análise aprofundada das questões devolvidas a reexame. A apelada juntou prova documental apta a demonstrar que o valor executado está lastreado em repactuação de dívida relativa a três (3) cédulas de crédito bancários firmadas anteriormente entre as partes. Juntou comunicação eletrônica com as tratativas sobre a renegociação do débito (id 65767056). A aparente legitimidade do débito cobrado não autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A análise do perigo da demora fica prejudicada diante da ausência de probabilidade do direito alegado. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator